Tribunal: TJES
Processo: 0021774-20.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021774-20.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOAO MARTINS DE SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021774-20.2020.8.08.0024

APELANTE
: JOÃO MARTINS DE SÁ

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 75-77) por meio da qual a MMª Juíza rejeitou a pretensão deduzida na presente Ação Previdenciária.

O Autor buscou a tutela jurisdicional objetivando o pagamento do benefício auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente recebido, o qual foi convertido em aposentadoria por invalidez acidentária.

A MMª Juíza julgou improcedente o pedido destacando que:

[...] o fato do INSS ter convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ambos de natureza acidentária, demonstra que o autor fazia jus a tal benefício, em razão da sua condição de invalidez, não fazendo jus ao auxílio- acidente, o qual é concedido quando subsiste apenas uma redução da capacidade laborativa do segurado.

Em suma, o auxílio-acidente visa indenizar o segurado pela redução definitiva da sua capacidade de trabalho (incapacidade parcial e definitiva), enquanto que a aposentadoria por invalidez é concedida ao segurado que se encontra inválido para qualquer tipo de atividade laborativa (incapacidade total e definitiva), devendo se afastar do trabalho enquanto perdurar o estado de invalidez.

Dessa forma, resta claro a incompatibilidade de ambos os benefícios, pois é impossível, em razão do mesmo fato gerador, o segurado estar, ao mesmo tempo, parcial e totalmente incapacitado para o trabalho.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Apelante procura demonstrar o direito ao recebimento do benefício auxílio-acidente cumulado com a aposentadoria por invalidez.

Da alegação de
cerceamento de defesa

O Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

A Constituição da República (art. 5º, LV) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, tal garantia não serve de fundamento para o deferimento de provas desnecessárias ao deslinde do feito.

Compete ao Magistrado, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com vistas à observância do Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, o Magistrado tem o dever de obstar a realização daquelas provas que não se prestem a formar o seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos, sem que tal fato configure cerceamento de defesa.

O parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 6. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
cabendo ao julgador determinar as provas que entender pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz
, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ" (AR n. 6.870/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 4/4/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.406.364/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2019. 9. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.916.908/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.).

[...] 4. não ocorre cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária ao deslinda da causa, atuando o Magistrado nos termos do disposto no Código de Processo Civil. [...] (TJES, Apelação, 24179008644, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017).

In casu
, impertinente e inútil se mostra o pedido de realização de prova pericial.

Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em se verificar a possibilidade de acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez.

O auxílio-acidente encontra-se previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/1991, que assim dispõe, após ter a sua redação alterada pela Lei n.º 9.258/97:

Art. 86 - O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§1º - O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§2º- O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cassação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O mencionado § 2º, que teve sua redação alterada pela Lei n.º 9.258/97, passou a vedar a cumulação do auxílio-acidente com qualquer outra aposentadoria.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 555 e 556), entendeu que excepciona-se tal disposição legal nas hipóteses em que restar comprovado que a aposentadoria e a lesão que fundamenta o auxílio-acidente ocorreram antes da vigência da Lei n.º 9.258/97.

O acórdão do julgamento ao qual me refiro restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997. CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com intuito de indeferir a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois a manifestação da lesão incapacitante ocorreu depois da alteração imposta pela Lei 9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios, que vedou o recebimento conjunto do mencionado benefício com aposentadoria. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3.
A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991
("§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997. No mesmo sentido: REsp 1.244.257/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.3.2012; AgRg no AREsp 163.986/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2012; AgRg no AREsp 154.978/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.6.2012; AgRg no REsp 1.316.746/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 28.6.2012; AgRg no AREsp 69.465/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 6.6.2012; EREsp 487.925/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12.2.2010; AgRg no AgRg no Ag 1375680/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje 19.10.2011; AREsp 188.784/SP, Rel. Ministro Humberto Martins (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ 29.6.2012; AREsp 177.192/MG, Rel. Ministro Castro Meira (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ 20.6.2012; EDcl no Ag 1.423.953/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 124.087/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 21.6.2012; AgRg no Ag 1.326.279/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.4.2011; AREsp 188.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 179.233/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 13.8.2012. 4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro". Nesse sentido: REsp 537.105/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 17/5/2004, p. 299; AgRg no REsp 1.076.520/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9/12/2008; AgRg no Resp 686.483/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 6/2/2006; (AR 3.535/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJe 26/8/2008). 5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a aposentadoria concedida e mantida desde 1994. 6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, REsp n. 1.296.673/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 3/9/2012.)

O Enunciado Sumular n.º 507, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

No caso dos autos, restou comprovado que o Apelante recebeu auxílio-acidente até 09/10/1994 (fls. 09 e 29) e aposentou-se por invalidez em 20/03/1995 (fls. 07 e 29), ou seja, ambos os eventos ocorreram antes da alteração legislativa implementada pela Lei n.º 9.258/97.

Considerando que existe direito adquirido ao recebimento cumulado de aposentadoria por invalidez com auxílio-acidente nas hipóteses em que a aposentadoria e a efetiva manifestação da incapacidade laborativa forem anteriores a 11/11/1997, como ocorre no presente caso, o Apelante faz jus ao recebimento de ambos os benefícios.

Desse modo, as razões do recurso de apelação são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, para reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-acidente cumulado com a aposentadoria por invalidez, posto que ambos os eventos ocorreram antes de 11/11/1997 (Tema 555 e 556).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ.
CUMULAÇÃO. REQUISITOS DO RESP 1.296.673/MG
(TEMAS 555 E 556)

E DA SÚMULA N.º
507/STJ
SATISFEITOS.
P
OSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 555 e 556), entendeu que apenas seriam cumulados os proventos de aposentadoria com o auxílio-acidente se o início da lesão respectiva e a concessão da aposentadoria ocorreram em data anterior a 11/11/1997, ou seja, foram anteriores à data da alteração legislativa do art. 86, § 2º, da Lei n.º 8.213/91. 2 - O Enunciado Sumular n.º 507, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, “
A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho
”. 3 - Considerando que existe direito adquirido ao recebimento cumulado de aposentadoria por invalidez com auxílio-acidente nas hipóteses em que a aposentadoria e a efetiva manifestação da incapacidade laborativa forem anteriores a 11/11/1997, como ocorre no presente caso, o Apelante faz jus ao recebimento de ambos os benefícios. 4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.